Tribunal: CARF
Processo: 10380.723587/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723587/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.638 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
DEL MONTE FRESH PRODUCE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CREDITAMENTO A TÍTULO DE INSUMO (ART. 3° II, DA LEI N°
10.833/2003). EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE FRUTAS IN
NATURA. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados
como embalagem de transporte são insumos, conforme o art. 3°, II, da Lei n°
10.833/2003, por serem essenciais e relevantes na atividade de produção das
frutas in natura e a consequente venda no mercado interno e exportação. Os
pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de
transporte garantem a qualidade das frutas in natura, mantendo a integridade
delas, em virtude de sua fragilidade.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723587/2010-35
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.638 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723587/2010-35

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins não cumulativo - Mercado Interno,
relativo ao 4o trimestre de 2004, pleiteado pela contribuinte acima identificada, por
meio eletrônico sob no 39971.44950.260907.1.1.11-6011, no valor de R$ 508.363,58
(fls.03/05).
Com base, na informação fiscal de fls. 67/69, a DRF de origem, por meio do
despacho decisório de fls.114/118, deferiu parcialmente o pleito e reconheceu crédito
no valor de R$ 286.277,92.
O deferimento parcial decorreu de glosas efetuadas em determinados créditos
considerados pela contribuinte, no valor de R$28.677,95 (conforme planilha de fls.
43/63), relativos a despesas de depreciação com relação às quais não houve
apresentação das notas fiscais que comprovam a despesa que deu origem à
depreciação e de R$ 193.407,71 (conforme planilha de fls. 64/66), relativos à despesas
com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados em embalagens pois de acordo
com o disposto pelo no art. 3o da Lei no 10.833/2003, combinado com o inciso I do §
4o do art. 8o da IN SRF no 404/2004, e art. 6o do Decreto no 4.544/2002, “somente dão
direito ao crédito de Cofins as embalagens que acondicionam diretamente os produtos.
As embalagens que se destinam apenas ao transporte de produtos não geram direito ao
crédito de Cofins".
Cientificada do despacho decisório em 01/12/2010, (fl. 120), a contribuinte
apresentou, em 09/12/2010, a manifestação de inconformidade de fls.124/134, que
após proceder ao relato dos fatos, alega em síntese, que:
- é produtora de variados tipos de frutas in natura destinada à exportação, de
modo que para garantir a qualidade e conservação de seus produtos é indispensável a
utilização de determinados materiais para a embalagem;
- segundo consta na Informação Fiscal, “somente as embalagens que
acondicionam os produtos de forma individual e autônoma poderiam gerar crédito de
Cofins.
Assim, as demais embalagens utilizadas, em especial àquelas adquiridas para a
proteção das frutas frescas durante seu transporte ao exterior, não gerariam direito ao
crédito”;
- os pallets, cantoneiras e demais produtos são considerados embalagens de
acondicionamento, a autoridade fiscal usou uma interpretação sobre aproveitamento
de créditos do Imposto de Produtos Industrializados - IPI, que não poderia ser aplicada
a não cumulatividade da Cofins;
- estamos tratando de créditos de Cofins, o qual tem como fato gerador as
receitas provenientes da produção da empresa, que não é uma indústria, mas uma
produtora de frutas frescas, sem qualquer beneficiamento;
- a distinção entre a embalagem de apresentação e embalagem de transporte fora
definida para fins de incidência do IPI (RIPI), não sendo considerada no caso de
ressarcimento da Cofins, que possui um fato gerador mais amplo;
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.638 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723587/2010-35

- na legislação, tanto do PIS quanto da COFINS, os créditos de embalagem
utilizadas na produção são expressamente autorizadas;
- os pallets (ou estrados), as cantoneiras, e os demais produtos utilizados no
processo produtivo, têm como finalidade a acomodação das caixas em unidades
maiores, viabilizando a eficiente movimentação de uma mercadoria extremamente
frágil (fruta fresca e natural) nas empilhadeiras e carregamento nos containers, quando
da realização do transporte terrestre e marítimo até os locais destinatários e que sem
tais materiais seria impossível a comercialização de frutas in natura para o exterior;
- traz à colação doutrina do constitucionalista Roque Antônio Carrazza, ementas
de Soluções de Consulta prolatadas nas Divisões de Tributação (Disit) da 6a e da 10a
Regiões Fiscais e das Soluções de Consultas Internas no 102 e no 118, ambas de 2008;
- depreende-se dessas duas últimas ementas, as seguintes conclusões: 1- Não
configurando ativo imobilizado, surge a possibilidade de ressarcimento de crédito no
caso em apreço, e 2- Se até nos casos que não há a suspensão do tributo torna possível
o ressarcimento dos créditos, quanto mais no caso em tablado, arrematando no sentido
de que os pallets (ou estrados) e as cantoneiras, e os demais produtos objeto de glosa,
são, unicamente, materiais de embalagem, não retornando a empresa exportadora, e
por isso, gerando créditos por não pertencerem ao ativo imobilizado;
- postula o deferimento, na sua integralidade, do presente pedido de
ressarcimento, como também que seja oportunizada a sustentação oral por parte do
signatário da peça em apreciação, quando da inclusão do presente processo em pauta
de julgamento.
A 15a Turma da DRJ/SPO, Acórdão n° 16-84.076, negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
Na definição de insumos utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda somente serão incluídos os
serviços e bens que sofram alterações, tais como, consumo, desgaste, dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o serviço que está sendo prestado e no bem ou produto que está
sendo fabricado.
PALLETS, CANTONEIRAS E DEMAIS PRODUTOS UTILIZADOS EM
EMBALAGEM DESTINADA AO TRANSPORTE.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante a fase de
produção, mas apenas ao final desse ciclo, destinando-se tão-somente ao
transporte não geram, por conseguinte, direito ao crédito.
(...)
Em recurso voluntário, a empresa defende o conceito de insumo segundo o
critério da essencialidade, com base no precedente do STJ, REsp 1.221.170/PR, e ressalta a
importância das embalagens de transporte para a venda das frutas in natura.
É o relatório.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.638 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723587/2010-35

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Na origem foi transmitido o PER de no 39971.44950.260907.1.1.11-6011,
referente ao crédito de COFINS - Mercado Interno (art. 16 da Lei no 11.116/2005), do 4o
trimestre de 2004.
A fiscalização, após verificar a legitimidade do crédito solicitado no PER,
entendeu como não passíveis de creditamento a título de insumos (art. 3°, II, da Lei n°
10.833/2003), as despesas com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados em embalagens
destinadas ao transporte. E ainda, as despesas de depreciação com relação às quais não houve
apresentação das notas fiscais que as comprovassem.
A glosa das despesas de depreciação não foi contestada pela contribuinte em
manifestação de inconformidade, não integrando a lide (art. 17 do Decreto n° 70.235/72).
Consta nos autos que a empresa apresentou todos os documentos referentes à sua
tomada de crédito a título de insumo, que foram utilizados para a elaboração da planilha de
glosas construída pela fiscalização. Logo, a análise do direito ao crédito pleiteado é apenas
jurídica, já que a autoridade fiscal não identificou nenhuma divergência em declarações,
tampouco na escrita fiscal e contábil da Recorrente no tocante a essa matéria.
Então, o ponto controvertido nestes autos é o conceito de insumo para fins de
creditamento no âmbito do regime de apuração não-cumulativa da COFINS, para
reconhecimento de que as embalagens para transporte têm essa natureza.
A Recorrente assegura que as embalagens de transporte são essenciais para sua
atividade, nesses termos:
No caso específico da Del Monte, que vende principalmente frutas para
exportação, não haveria como fazer chegar seu produto ao consumidor final, tão
distante, sem a proteção que os pallets, cantoneiras e demais embalagens
externas proporcionam. Sem esses materiais, não há meio de transporte
conhecido pelo homem que garanta a manutenção de qualidade de frutas no
percurso de um continente a outro, ou mesmo para regiões diferentes de um País
continental como o Brasil: é óbvio que o movimento natural da viagem
danificaria severamente alimentos frágeis, como bananas e mamões.
O emprego desses materiais, portanto, é medida para acondicionamento do que
foi produzido, e é absolutamente essencial para a preservação de sua qualidade.
Registre-se, então, que, embora seja possível produzir frutas sem pallets e
cantoneiras, não é possível vendê-las sem isto, e a mera produção, sem a venda
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.638 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723587/2010-35

a terceiros, não gera receita e, logo, não é atividade tributável pelo PIS ou pela
COFINS.
Nessa perspectiva, é importante consignar, por oportuno, que a expressão do
legislador, tanto na Lei 10.833/2003 quanto na 10.637/2002, é “bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda”. Ou seja, se o que gera crédito é
justamente a produção para fins de venda, é um absurdo alegar que insumos
utilizados para viabilizar a venda não geram crédito.
A atividade geradora de receita é, portanto, indubitavelmente dependente de
pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagens de
transporte. Há essencialidade, e há ligação tão direta quanto possível entre o
material que se pretende gerador de crédito e a respectiva atividade geradora de
receita.
A Recorrente produz as frutas - abacaxis, melões, melancias e bananas - e as
vende in natura, para o mercado interno e também para exportação.
Sem dúvida, as embalagens para transporte são essenciais e relevantes para a
atividade da Recorrente. Isso porque os pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como
embalagem de transporte garantem a qualidade das frutas in natura destinadas à venda. Sem as
embalagens de transporte não há como manter a integridade das frutas vendidas in natura, em
virtude de sua extrema fragilidade.
No mesmo sentido, cito dois recentes julgados desta 1a Turma:
Acórdão n° 3301-009.413, Relator Marcelo Costa Marques d'Oliveira, julg.
15/12/2020
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
EMBALAGEM
PARA
TRANSPORTE.
A embalagem para transporte garante a integridade do produto acabado e
constitui insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, pois atende aos
critérios de essencialidade e relevância estabelecidos pelo STJ no REsp
1.220.170/PR.
Acórdão n° 3301-008.922, Relator Salvador Cândido Brandão Junior, julg.
24/09/2020
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
Por conseguinte, devem ser revertidas as glosas de pallets, cantoneiras e demais
produtos utilizados como embalagem de transporte, por serem insumos, conforme o art. 3°, II, da
Lei n° 10.833/2003.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.638 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723587/2010-35

Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital